Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702163-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA CRISTINA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial 0708040-18.2024.8.07.0001 iniciada em desfavor de M&amp;C COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI, pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e CNIB, decisão nos seguintes termos: “O arresto de ativos financeiros foi deferido no ID 218410332 e realizado no ID 218992214, tendo restado infrutífero. No ID 219882472, a parte autora requer novo arresto consistente nas pesquisas de bens pelos sistemas Renajud e CNIB, cujo pleito indefiro, tendo em vista que as medidas postuladas se traduzem em antecipação das constrições antes da citação da parte executada, bem como tendo em vista que não demonstrada minimamente eventual possibilidade de iminente desfazimento de veículos ou bens imóveis de titularidade da empresa ré. Siga-se a partir do item 1.8 da decisão de ID 190396874, mediante expedição da citação editalícia postulada pelo autor no ID 219882472.” (ID 219922274 na origem, com grifos). Nas razões recursais (ID 68086622), ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ora agravante, afirma que “sequer conseguiu buscar os bens da Executada, uma vez que o Juízo, mesmo já tendo restado infrutífero o arresto dos ativos financeiros, indeferiu a utilização de outras medidas constritivas” (ID 68086622, p. 5). Alega que “a consulta aos sistemas conveniados e expedição de ofícios tem por finalidade o acesso a informações com fito de proporcionar maior celeridade e efetividade ao processo judicial na busca de informações ou identificação de patrimônio da parte adversa, no caso dos autos, da parte devedora, ora Agravada”, e que “está há mais de 05 (cinco) anos buscando receber a quantia que faz jus” (ID 68086622, pp. 6 e 7). Sustenta que “A probabilidade do direito está demonstrada porque a dívida é líquida, certa e exigível, conforme provado documentalmente, sendo assim, é pleno o direito da Agravante de executar o seu crédito”; que “O risco de dano/perigo de dano/risco ao resultado útil do processo está demonstrado, uma vez que se sabe que o provimento final do presente recurso demandará incerto lapso temporal”, e que “a Agravada poderá (e provavelmente irá, se já não o fez) praticar negócios jurídicos com o único intuito de inviabilizar o pagamento de sua dívida com a Agravante, e o provimento jurisdicional pleiteado poderá ser em vão” (ID 68086622, p. 7). Requer ao final: “( ) a. a antecipação da tutela recursal, mediante o deferimento dos sistemas requeridos pela Agravante na origem (RENAJUD, CNIB), nos termos do artigo 1.019, I e 995, parágrafo único ou 300, caput; b. a intimação da Agravada, nos termos do artigo 1.019, II do CPC para apresentar contrarrazões; c. o provimento do recurso, mediante reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada recursal para a utilização dos sistemas requeridos pela Agravante, na origem, a fim de se buscar direitos e bens em face da Agravada.” – ID 68086622, p. 8. Intimada, a parte agravante recolheu o preparo em dobro (IDs 68150834-37 e 68189106). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução (ID 219922274 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente antecipação de tutela para o fim de deferimento de consulta aos sistemas RENAJUD e CNIB para localização e arresto de bens da devedora. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela pretendida, risco de dano que não se evidencia. Na origem, a exequente ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ora agravante, propôs execução de título extrajudicial em desfavor da devedora M&amp;C COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI, ora agravada, em 4/3/2024. Infrutíferas as diligências de citação e de pesquisa de ativos financeiros (ID 218992215), a exequente requereu a citação por edital e a realização de arresto pelos sistemas RENAJUD e CNIB (ID 219882472). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de arresto e determinada a expedição de citação editalícia (ID 219922274). Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Em que pese a argumentação desenvolvida pela recorrente, em princípio, “não demonstrada minimamente eventual possibilidade de iminente desfazimento de veículos ou bens imóveis de titularidade da empresa ré”, como bem consignado na decisão recorrida. A constrição antes de realizada a citação é medida excepcional e “requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida” (Acórdão 1658431, 07350865320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que não se vislumbra no caso em comento. Ademais, insubsistente a alegação de que o “risco de dano/perigo de dano/risco ao resultado útil do processo está demonstrado, uma vez que se sabe que o provimento final do presente recurso demandará incerto lapso temporal”, já que os julgamentos desta Turma Cível costumam ser céleres. Pontue-se ainda que o indeferimento da pretensão não impede a parte agravante de diligenciar extrajudicialmente para a localização de bens da devedora. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Dispensada a intimação da parte agravada, não angularizada a relação processual na origem (diligências infrutíferas, edital editalício publicado em 12/12/2024 na origem, ID 220142984). Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora